Tribunal: TJES
Processo: 5002792-48.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002792-48.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA BARBOSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5003996-12.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO: GEORGIA APARECIDA DE FREITAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 15850065).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
. Defiro a gratuidade.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ARACRUZ. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO POR LICENÇA MÉDICA SUPERIOR A 15 DIAS. ART. 38, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.695/2024. DOENÇA NÃO ENQUADRADA NO ROL LEGAL DE MOLÉSTIAS GRAVES (FIBROMIALGIA). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PREVALÊNCIA DA LEI NOVA SOBRE PARECER ADMINISTRATIVO ANTERIOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).
2.
Trata-se de recurso da parte
Autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de progressão funcional horizontal por merecimento. A recorrente alega que o não cômputo do tempo de afastamento médico (decorrente de fibromialgia) contraria o Parecer PROGER nº 03/2015 e que sua patologia deve ser equiparada a doença grave.
3.
A Administração Pública está adstrita ao Princípio da Legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88). No caso, a Lei Municipal nº 4.695/2024, vigente à época da avaliação, estabelece expressamente em seu art. 38, inciso V, que a licença para tratamento de saúde superior a 15 (quinze) dias prejudica o interstício para progressão por merecimento, exceto em casos de doenças graves especificadas, doenças ocupacionais ou acidentes em serviço.
4.
Diferente da progressão por antiguidade ou contagem de tempo para aposentadoria, a progressão por merecimento pressupõe a efetiva avaliação de desempenho do servidor. O afastamento prolongado impede tal avaliação, sendo legítima a opção legislativa municipal de descontar tais períodos, salvo as exceções legais estritas.
5.
A sentença recorrida aplicou corretamente a legislação ao observar que a patologia da autora (fibromialgia, osteopenia e osteoartrite), embora incapacitante, não consta no rol de doenças graves especificadas pela legislação de regência (Lei nº 3.297/2010 ou Portaria Interministerial vigente) para fins de isenção de requisitos de progressão. O Judiciário não pode atuar como legislador positivo para ampliar rol taxativo de benefícios administrativos sem previsão legal expressa.
6.
Não prospera a alegação de direito adquirido com base no Parecer PROGER nº 03/2015. Referido ato administrativo, além de anterior, possui hierarquia inferior à Lei Municipal nº 4.695/2024. Pelo critério cronológico e hierárquico, a lei nova e específica sobre o plano de carreiras revoga entendimentos administrativos contrários anteriores (
lex posterior derogat legi priori
).
7.
Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Suspendo, contudo, a exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)